Tribunal: TJBA
Processo: 0501564-12.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501564-12.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MARINALVA BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19). ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOVA INVESTIDURA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis recíprocas contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração de servidora municipal admitida antes da Constituição de 1988, determinando sua reintegração ao cargo e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais, mas indeferindo o pagamento de remunerações retroativas.

2.
A autora sustenta o direito ao recebimento dos vencimentos relativos ao período de afastamento. O Município, por sua vez, busca afastar a condenação por danos morais e a própria reintegração.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social rompe o vínculo funcional de servidor municipal admitido antes da Constituição de 1988; e (ii) saber se é possível a reintegração ao cargo público após a aposentadoria, bem como o reconhecimento de indenização por danos morais decorrentes da exoneração.

III. Razões de decidir

4.

O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR n.º 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), firmou tese vinculante no sentido de que a aposentadoria voluntária de servidor municipal admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988 ocasiona o rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública.

5.

A tese também estabelece a impossibilidade de reintegração ao cargo público sem aprovação em novo concurso, em observância ao princípio constitucional do concurso público.

6. Assim, mostra-se inviável a reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do Município conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e desprovida.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
“1. A aposentadoria voluntária de servidor municipal admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988 rompe o vínculo funcional com a Administração Pública. 2. É inadmissível a reintegração ao cargo público sem prévia aprovação em concurso público, conforme tese fixada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19).”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, II, §10 e §14; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 655.283/DF (Tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.06.2021; TJBA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 03.02.2025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0501564-12.2016.8.05.0250

tendo como apelantes o
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e
MARINALVA BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso do município e

conhecer e negar provimento ao recurso da autora,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22